Tribunal: STF
Processo: ARE 738531
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PRIMEIRO RECURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SEGUNDO RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365 RG – TEMA 181). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA (AI 791.292 RG-QO – TEMA 339).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.